Tribunal: TJBA
Processo: 8146724-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146724-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 321 E 485, IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão de bem objeto de garantia fiduciária, em razão da inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda à petição inicial.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da extinção do processo por descumprimento da ordem judicial de emenda da inicial.

III. Razões de decidir
3. O art. 321 do CPC determina que, constatados vícios ou irregularidades na inicial, deve o juiz oportunizar sua emenda.
4. Não cumprida a diligência no prazo, impõe-se o indeferimento da inicial, consoante parágrafo único do art. 321 do CPC.
5. A inércia da parte autora em atender à determinação judicial inviabiliza o regular processamento da demanda, constituindo ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ e Tribunais pátrios é firme no sentido de que, uma vez determinada a emenda e não atendida, a petição inicial deve ser indeferida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.946.423/MA; TJ-PB, Apelação Cível 0800918-17.2024.8.15.0331

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8146724-13.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

e Apelado
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça